Tribunal: TJDFT
Processo: 0708994-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DIVÓRCIO. IMÓVEL PENDENTE DE PARTILHA. USO EXCLUSIVO DO BEM POR UM DOS EX-CÔNJUGES. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. Não há necessidade de ocorrer o trânsito em julgado da sentença para cessar o estado de mancomunhão entre as partes e, por conseguinte, evidenciar o condomínio do bem para que sejam arbitrados os alugueres.

2. Ainda que não formalizada a partilha, a pretensão ao arbitramento de aluguéis pela ocupação exclusiva do bem comum por um dos ex-cônjuges, encontra amparo legal na previsão do art. 1.326 do Código Civil, por se tratar de bem em condomínio.

3. A extinção prematura do processo foi equivoca. Acrescenta-se que a causa não se encontra em condições de julgamento de mérito, uma vez que não oportunizada a ampla instrução, havendo questões controvertidas, em princípio passíveis de serem esclarecidas pela dilação probatória.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.